Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ney Georges de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5617/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Ney Georges de Carvalho ao Acórdão 11213/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8982/2020-TCU-Segunda Câmara , que, por sua vez, julgou irregulares as contas do então recorrente, condenando-o em débito solidário com os demais responsáveis identificados nos autos. Considerando que a recorrente tomou conhecimento do acórdão embargado em 22/1/2024, conforme peça 151 dos autos; Considerando que somente em 2/2/2024 compareceu aos autos para apresentar o recurso em apreço, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Ney Georges de Carvalho contra o Acórdão 11213/2023-TCU-Segunda Câmara , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 011.390/2014-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Arrecifes e Empreendimentos Ltda - ME (04.913.845/0001-29); Elias Galvão Coelho (XXX.135.154-XX); Ney Georges de Carvalho (XXX.412.094-XX). 1.2. Recorrente: Ney Georges de Carvalho (XXX.412.094-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - MJSP. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Antônio Domingos da Silva Maia (20171/OAB-PE), representando Ney Georges de Carvalho; Rodrigo Macedo de Souza Carneiro Bastos (33678/OAB-PE), Danilo Maranhão Neves (32757/OAB-PE) e outros, representando João Batista Meira Braga; Fernanda Soares Coelho (36.025/OAB-PE), Antônio Fernando Galvão Coelho (13.655/OAB-PE) e outros, representando Elias Galvão Coelho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.